Tribunal: STF
Processo: ARE 1580658
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 6.039/2024 DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC. INSTITUIÇÃO DE FERIADO LOCAL EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DO ENTE FEDERATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. DATA HISTÓRICA LOCAL. MATÉRIA DE INTERESSE MUNICIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.403.871, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA EM 13/05/2024 POR SINDCONT - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE TUBARÃO E REGIÃO; SINDILOJAS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE TUBARÃO E REGIÃO; SINDMAD - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA; SINDUSCON - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE TUBARÃO E SINDMET - SINDICATO DA INDÚSTRIA METALÚRGICA, MECÂNICA E DO MATERIAL ELÉTRICO DE TUBARÃO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 1.000,00.



      OBJETIVADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N. 6.039/2024, QUE ESTABELECEU COMO FERIADO MUNICIPAL O DIA 27 DE MAIO DE CADA ANO, CORRESPONDENTE AO DIA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC.



    DENUNCIADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHADOR.



    ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA.



    DATA REPRESENTATIVA DE FATO HISTÓRICO MARCANTE PARA A MUNICIPALIDADE E QUE DEVE SER LEMBRADO PELOS CIDADÃOS, PODENDO SER ENQUADRADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DA COMUNA.



    COMPETE AOS MUNICÍPIOS A INSTITUIÇÃO DE FERIADO DE INCONTESTÁVEL RELEVÂNCIA LOCAL (ART. 30, INC. I, DA CF/88).



    DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    PRECEDENTES. 



    ‘[...] no julgamento do Recurso Extraordinário n. 251.470, caso em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha julgado inconstitucional, em face da Constituição Estadual, norma carioca instituindo 20 de novembro como dia da consciência negra, este Supremo Tribunal Federal assentou legítima a definição do feriado no calendário municipal, assentando competir aos Municípios a instituição de feriado de incontestável relevância local, nos termos do inc. I do art. 30 da Constituição da República’ (ADPF n. 634, rela. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 30/11/2022, publicação em 13/04/2023). 



    À MÍNGUA DE REGRA FEDERAL NÍTIDA SOBRE A INSTITUIÇÃO DE FERIADOS, PREVALECE A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N. 6.039/2024.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.” (Doc. 61, p. 8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 63) foram desprovidos (Doc. 64).



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato dos Contabilistas de Tubarão e Região - SINDICONT e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 22, inciso I, 30, incisos I e II, e 215, § 2º, da Constituição da República. Alegam, em síntese, que o “acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ignora por completo os efeitos laborais da norma municipal”, tendo partido “da premissa de que a instituição do feriado decorre de interesse local, sem atentar para o fato de que tal medida interfere diretamente em obrigações contratuais e normativas de natureza trabalhista, cuja regulamentação é de competência exclusiva da União” (Doc. 69, p. 7). Afirmam que “a Corte local não analisou os impactos jurídicos e econômicos do feriado nas relações laborais — justamente a seara que exige uniformidade normativa nacional” (Doc. 69, p. 7). Argumentam que o acórdão ora recorrido “equipara o caso concreto à ADPF 634, desconsiderando que naquele precedente esta Suprema Corte reconheceu a existência de um valor cultural específico, histórico e coletivo — a celebração do Dia da Consciência Negra — protegido pelo art. 215, § 2º, da CF, o que não se verifica na hipótese em exame”, motivo pelo qual tal analogia seria “indevida, pois ignora a exigência de demonstração concreta do interesse local, nos termos do art. 30, I da CF” (Doc. 69, p. 9). Asseveram que “a edição da Lei Municipal n.º 6.039/2024 — que institui como feriado civil o dia do aniversário da cidade de Tubarão — transcende o critério do interesse local e adentra indevidamente matéria de alcance nacional, ao gerar consequências jurídicas diretas nas relações de trabalho, no comércio e na atividade econômica” (Doc. 69, p. 11). Discorrem que, enquanto “a ADPF 634 partia de um fundamento cultural historicamente construído e reconhecido nacionalmente, o caso presente trata de uma mera data administrativa, sem respaldo em tradição popular, festividades locais ou mobilizações culturais espontâneas” (Doc. 69, p. 12). Defendem que, no presente caso, seria ”imprescindível o reconhecimento de que o precedente firmado na ADPF 634 não possui aplicabilidade ao caso concreto, por ausência de identidade fática, sociocultural e normativa”, certo que a “analogia feita pelo acórdão recorrido desconsidera os critérios de consistência material exigidos pela doutrina e jurisprudência sobre precedentes, violando os princípios da proporcionalidade, da isonomia e da coerência constitucional” (Doc. 69, p. 12).



    O Município de Tubarão apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 72).



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 77). Irresignados, o Sindicato dos Contabilistas de Tubarão e Região - SINDICONT e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 79).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade da Lei 6.039/2024 do Município de Tubarão, instituidora de feriado municipal em razão de seu aniversário, nos seguintes termos:



    “LEI ORDINÁRIA Nº 6.039, DE 22 DE ABRIL DE 2024. 



    Institui o Aniversário do Município de Tubarão/SC e Feriado Municipal



      O PREFEITO MUNICIPAL DE TUBARÃO, SC: FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Fica instituído o Dia do Aniversário do Município de Tubarão/SC, a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de maio. 



    Parágrafo único. Fica estabelecido como feriado municipal o dia 27 de maio de cada ano. 



    Art. 2º Fica alterado o Anexo I da Lei nº 4.258, de 20 de julho de 2015, que institui o Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Tubarão, incluindo-se no mês de maio, o evento: 27/05 - ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (Destaquei)



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo 1.403.871, Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou o entendimento no sentido de ser possível a instituição de feriado municipal em razão de data histórica local, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 3.830/2004 DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP. INSTITUIÇÃO DE FERIADO EM DATA HISTÓRICA LOCAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (DJe de 22/10/2024, destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido expressamente consignou: 



    “A vexata quaestio já restou dirimida em acórdão sob relatoria do Desembargador Pedro Manoel Abreu (Evento 53), quando do julgamento do Agravo Interno em Direta de Inconstitucionalidade n. 5027783-96.2024.8.24.0000, interposto pelos autores contra a decisão monocrática que indeferiu a medida cautelar pleiteada. 



    Vis-à-vis os princípios constitucionais que regem o processo civil - especialmente da celeridade, eficiência e economicidade essenciais à prestação jurisdicional -, objetivando evitar fastidiosa tautologia, reproduzo os termos do julgado que culminou no desprovimento do recurso, imbricando-o em meu voto, tal e qual, como razão de decidir:



    ‘(...)



    Em primeiro lugar, a Constituição da República conferiu competência legislativa para os Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, conforme orientação expressa contida no art. 30, I. 



    Para a doutrina, quando a matéria for revestida de interesse local do Município, tal competência, além de exclusiva, é indelegável, e no conflito entre leis municipais, estaduais e federais, deve prevalecer, quando presente o interesse local, a legislação estabelecida pelo Município. Observe-se: 



    A competência atribuída aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) é exclusiva e, portanto, indelegável. Apesar de nova, esta expressão mantém o mesmo sentido da anterior (peculiar interesse), tradicionalmente utilizada em nossas Constituições. Deve ser entendido como interesse local aquele que é predominantemente um interesse do Município, ainda que não seja exclusivo. 12 As competências legislativas exclusivas estão submetidas direta e exclusivamente à Constituição, na qual integram a repartição horizontal de competências. No caso de conflito de leis envolvendo matéria de competência exclusiva do Município, a lei local deverá prevalecer sobre qualquer outra, seja federal ou estadual. Outrossim, cabe aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (CF, art. 30, II). Apesar de não estar elencado entre os entes da federação que possuem competência legislativa concorrentemente (CF, art. 24), os Municípios podem exercer a competência legislativa suplementar, desde que relacionadas a assuntos de interesse local. A competência suplementar dos Municípios também poderá ser exercida nos casos do art. 22, XXI e XXVII, da Constituição (CUNHA JR., Dirley. NOVELINO, Marcelo. Constituição Federal. 5 ed. Ed. JUSPOVM. Bahia: 2014. p. 250 - grifei). 



    A instituição de feriado decorrente do aniversário do Município é claramente assunto de interesse local, e, diga-se, resulta de interesse ‘exclusivamente’ local, ainda que o feriado importe em reflexos econômicos aos seus habitantes e às empresas instaladas no seu território.



    (...)’



    Sintetizando: a Suprema Corte reconhece a competência dos municípios para instituir feriado quando relacionado a assunto de interesse local. 



    No caso questionado, a Lei Ordinária Municipal n. 6.039/2024 estabeleceu como feriado municipal o dia 27 de maio de cada ano, correspondente ao dia do aniversário do município de Tubarão/SC.



    (...)



    Portanto, tratando-se de interesse exclusivamente local que visa à preservação da memória de bem imaterial de alto significado cultural para o município de Tubarão/SC, não há que falar em ofensa direta à competência da União para tratar de direito do trabalhador (art. 22, inc. I da CF/88). 



    Do que ficou assentado, à míngua de regra federal nítida sobre a instituição de feriados, prevalece a presunção de constitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 6.039/2024.” (Doc. 61, p. 3-7)



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina entendeu que a instituição do feriado relativo ao dia do aniversário do Município de Tubarão, por ser uma data histórica local, atrai a competência legislativa do município, sem que isso importe em invasão de competência privativa da União.



    Destarte, tem-se que o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente